Tribunal: TJSP
Processo: 2066867-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
IMPENHORABILIDADE
– Crédito em conta corrente – Pretensão de reconhecimento de caráter salarial dos valores depositados – Alegação de impenhorabilidade, com fulcro no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil/2015 – Comprovação – Ocorrência – Requerimento de desbloqueio – Acolhimento:

– Há comprovação da conta corrente em que ocorreu o bloqueio judicial, receber o depósito da

Ementa:
IMPENHORABILIDADE
– Crédito em conta corrente – Pretensão de reconhecimento de caráter salarial dos valores depositados – Alegação de impenhorabilidade, com fulcro no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil/2015 – Comprovação – Ocorrência – Requerimento de desbloqueio – Acolhimento:

– Há comprovação da conta corrente em que ocorreu o bloqueio judicial, receber o depósito da aposentadoria da executada - Impenhorabilidade, com fulcro no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil/2015 – Elementos dos autos que se mostram suficientes à comprovação do quanto alegado.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n. 2066867-43.2020.8.26.0000 Sorocaba voto n. 20.858
Registro: 2020.0000762195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2066867-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante TARCILA
MOLETTA FONTES, é agravado COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO
MÚTUO DOS EMPRESÁRIOS DE SOROCABA E REGIÃO –SICOOB COOPERASO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2066867-43.2020.8.26.0000 Sorocaba voto n. 20.858
-- voto n. 20.858 -
Agravo de Instrumento n. 2066867-43.2020.8.26.0000
Agravante: Tarcila Moletta Fontes
Agravada: Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empresários de
Sorocaba e Região Sicoob Cooperaso
Comarca: Sorocaba
Juiz de Direito: Tamar Oliva de Souza Totaro
IMPENHORABILIDADE
Crédito em conta corrente Pretensão de reconhecimento de
caráter salarial dos valores depositados
Alegação de
impenhorabilidade, com fulcro no art. 833, inc. IV, do Código de
Processo Civil/2015 Comprovação Ocorrência Requerimento
de desbloqueio Acolhimento:
Há comprovação da conta corrente em que ocorreu o bloqueio
judicial, receber o depósito da aposentadoria da executada -
Impenhorabilidade, com fulcro no art. 833, inc. IV, do Código de
Processo Civil/2015
Elementos dos autos que se mostram
suficientes à comprovação do quanto alegado.
RECURSO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento tirado da respeitável decisão copiada a fls. 249/250 que, nos
autos da execução por título extrajudicial ajuizada por Cooperativa de
Economia e Crédito Mútuo dos Empresários de Sorocaba e Região Sicoob
Cooperaso contra Tarcila Moletta Fontes, que acolheu parcialmente a
impugnação para determinar a liberação da quantia de R$ 698,60 em

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2066867-43.2020.8.26.0000 Sorocaba voto n. 20.858
favor da executada.
Alega a agravante que o valor constrito é
originário de seu benefício previdenciário, portanto, impenhorável. Afirma
que comprovou ter sido o bloqueio sobre seu provento de aposentadoria de
um salário mínimo, valor ínfimo para a sua sobrevivência, devido à idade
avançada de 77 anos.
Afirma que demonstrada a ilegalidade do
bloqueio efetuado, requer a reforma da decisão recorrida, determinado o
desbloqueio do valor existente na conta corrente advinda de benefício
previdenciário.
O agravo é tempestivo e sem preparo.

Foi concedido o efeito suspensivo alvitrado
(fls.18).
O
agravado
apresentou
contraminuta
pugnando pela manutenção da decisão agravada (fls. 25/28).
É o relatório.
I. O recurso comporta provimento.
Trata-se de execução de título extrajudicial
ajuizada por Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empresários de
Sorocaba e Região Sicoob Cooperaso contra a agravante, fundada em uma
cédula de crédito bancário.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2066867-43.2020.8.26.0000 Sorocaba voto n. 20.858
Após diversas tentativas de localização de
bens da executada, o exequente requereu a penhora on-line de eventuais
ativos financeiros da agravante. A penhora restou parcialmente frutífera,
alcançando o montante de R$ 996,74 depositado na conta bancária da
executada.
A executada, ora agravante, impugnou a
penhora, sob o argumento de que tais valores são decorrentes de sua
aposentadoria, impenhoráveis, portanto, sendo a impugnação acolhida
parcialmente para manter a constrição de 30% de seu benefício
previdenciário, liberando a quantia de R$ 698,60.
É certo que a legislação processual traz a
impenhorabilidade absoluta dos bens e valores discriminados no rol do
art. 833, do Código de Processo Civil, mas cabe à executada, quando alega
encontrar-se o bem constrito incurso em alguma dessas hipóteses, a
devida comprovação.
No particular, a agravante sustentou que o
valor bloqueado em sua conta bancária deve ser enquadrado entre aqueles
versados no inc. IV do dispositivo mencionado, pelo qual são
impenhoráveis: “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e
os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro
e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de
trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal...”, pois
sustenta ter sido efetuada a constrição sobre valores encontrados na
conta corrente onde recebe seu benefício previdenciário.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2066867-43.2020.8.26.0000 Sorocaba voto n. 20.858
Com efeito, conforme se verifica no extrato
juntado a fls. 245, a aposentadoria da agravante, no valor de R$ 996,00,
foi depositada na sua conta corrente, sendo bloqueada logo após, sem que
houvesse nenhum outro depósito de sua parte.
Alias, de acordo com o extrato apresentados,
além dos depósitos dos preventos de aposentadorias não se verificam
outros depósitos que pudessem gerar dúvidas sobre a origem dos valores
depositados.
Assim, restou demonstrada a origem do
numerário
bloqueado
e,
tratando-se
de
verba
comprovadamente
alimentar, de rigor o seu desbloqueio.
Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:
“PENHORA 'ON LINE'
Execução de título
extrajudicial Bloqueio de valor decorrente de salário Impenhorabilidade
verificada, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil
em
vigor
-
Recurso
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
2105660-56.2017.8.26.0000 - 19a Câmara de Direito Privado Rel. Des.
Mario de Oliveira j. 07/08/2017)
A
penhora
de
percentual
de
sua
aposentadoria não pode prevalecer, pois os salários e demais vencimentos
apontados no dispositivo legal sob exame possuem inequívoco caráter
alimentar, voltando-se à subsistência da executada e de sua família.
E em virtude dos princípios que norteiam a

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2066867-43.2020.8.26.0000 Sorocaba voto n. 20.858
ordem jurídica, notadamente o mandamento da dignidade da pessoa
humana, não se mostra razoável o sacrifício da subsistência da executada,
para que haja a satisfação do interesse meramente econômico do credor.
E tal argumento encontra lugar ainda que o
exequente pleiteie a penhora apenas de parcela dos vencimentos da
executada, em casos tais como o presente, em que não existe inequívoca
demonstração de que a constrição parcial da referida verba de caráter
alimentar não acarretará grave prejuízo à subsistência da executada.
Assim sendo, em virtude dos princípios que
norteiam a ordem jurídica, notadamente o mandamento da dignidade da
pessoa humana, não se mostra razoável o sacrifício da subsistência da
executada, sendo adequado supor que o valor da aposentadoria se reverta
integralmente ao atendimento de suas necessidades, para que haja a
satisfação do interesse do credor.
II. Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --